Tribunal: TJES
Processo: 5001198-20.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001198-20.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEMAR DO CARMO QUINTINO
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5001198-20.2021.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GEMAR DO CARMO QUINTINO

RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE MENSALIDADE QUITADA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE COBERTURA OU DE NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO AUTOR. DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou improcedentes seu pleito de indenização por danos morais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC;

2.
Cinge-se a controvérsia em torno da alegada existência de dano imaterial causado pela recorrida ao
recorrente
em razão de cobrança de faturas devidamente quitadas.

3.
No caso em apreço, conforme registrou o douto magistrado
a quo “o autor comprovou o pagamento do débito vencido em 30/07/2019 apenas em 30/08/2019, pelo que, faz-me crer que a ré e a empresa de cobrança não tiveram tempo suficiente para processar o pagamento que se deu 01 mês após o vencimento original, pois é certo que o documento de cobrança fora emitido antes do dia 19/09/2019, inclusive consta no documento a informação de que, caso o autor tivesse quitado a dívida, deveria desconsiderá-la.

4.
Ademais, conforme se infere dos autos, não houve suspensão do contrato do autor ou mesmo negativa de atendimento no período das cobranças, tampouco houve negativação dos dados do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, restringindo-se a controvérsia a simples cobrança indevida de valores que, à míngua de maiores comprovações, não gera dano de ordem imaterial, mormente porque a questão foi resolvida ainda na seara administrativa, através do órgão de proteção ao consumidor -Procon.

5.
Assim, entendo que o magistrado
a quo
examinou de forma correta os aspectos da lide, trazendo fundamentação clara e convincente em sua sentença. Deste modo, sem delongas e
considerando as peculiaridades do caso, tenho que a sentença de piso não merece reparo.

6.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.